Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. ENTREGA DEFINITIVA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO.
1. ‘’A data da entrega das chaves do imóvel efetivamente desocupado quando ausente ressalvas ou discordância por parte do arrendante é tida como o termo final do contrato, não o momento em que atividades do estabelecimento arrendado foram encerradas.’’ (Acórdão 765679, 20130310006083APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 12/3/2014. Pág.: 77)
2. Cabe ao arrendatário comprovar que realizou a entrega definitiva do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Recurso conhecido e não provido.